Tribunal: TJPA
Processo: 0009142-71.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ? FEITO EM FASE PROBATÓRIA ? ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA ? SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ? PERICULUM IN MORA INVERSO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.°
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0009142-71.2017.814.0000
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB/PA N.° 19.177-A
AGRAVADA: ORÊNCIA TEIXEIRA DIAS
ADVOGADA: ANA LAURA MACEDO SÁ - OAB/PA N.° 12.925
INTERESSADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
INTERESSADO: BANCO PAN AMERICANO S. A.
INTERESSADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
RELATORA:

DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - FEITO EM FASE PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição e Danos Morais:
2.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão agravada com o restabelecimento dos descontos à título de empréstimo do benefício da agravada.
3.

A questão deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência.
4.

A questão controversa relaciona-se à validade dos empréstimos descontados no benefício de aposentadoria da agravada, a qual inclusive chegou a registrar Boletim de Ocorrência Policial (fls. 28) com o escopo de investigação acerca da eventual conduta ilícita anterior.
5.

In casu, o empréstimo objurgado teria sido efetivado no Banco do Rio Grande do Sul, observando que a recorrida reside na cidade de Abaetetuba, necessitando dilação probatória para controle de legitimidade.
6.

A recorrida conta hoje com 81 (oitenta e um) anos de idade, observando que, juntamente com o crédito reclamado pelo recorrente, foram efetivados mais 03 (três) operações da mesma espécie junto ao Banco Bradesco, Banco Bonsucesso e Banco Panamericano, os quais, igualmente tem a sua legitimidade contestada e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.
7.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados na conta corrente da recorrida.
8.

A manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.
9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
e agravada
ORÊNCIA TEIXEIRA DIAS
, interessados
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
,
BANCO PAN AMERICANO S. A.
e
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de janeiro de 2020
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0009142-71.2017.814.0000
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB/PA N.° 19.177-A
AGRAVADA: ORÊNCIA TEIXEIRA DIAS
ADVOGADA: ANA LAURA MACEDO SÁ - OAB/PA N.° 12.925
INTERESSADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
INTERESSADO: BANCO PAN AMERICANO S. A.
INTERESSADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
RELATORA:

DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada contra si por
ORÊNCIA TEIXEIRA DIAS
, ora agravada, deferiu os benefícios da Justiça Gratuita e a tutela de urgência pleiteada na inicial determinando a suspensão dos descontos efetivados à título de empréstimos na conta corrente da autora, em que figuram como interessados
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., BANCO PAN AMERICANO S. A
.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz que a decisão agravada impõe-lhe lesão grave ou de difícil reparação, afirmando que a autora, de fato, contraiu consigo empréstimo no valor de R$ 998,62 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), que foram creditados em sua conta bancária, observada a liberdade de contratar e a autonomia da vontade.

Acrescenta que a agravada deixou de cumprir com o contratado, ferindo os princípios da lealdade, probidade e da boa-fé, que norteiam as relações contratuais.

Salienta a ausência de conduta ilícita, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso com o restabelecimento dos descontos e, no mérito, a revogação definitiva da antecipação dos efeitos da tutela.

Junta os documentos os documentos de fls. 13-51.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 52).

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (fls. 54).

Orência Teixeira Dias apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 56-60).

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a existência de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (fls. 78).

Determinei a baixa dos autos em diligência, uma vez estar a petição de contrarrazões apócrifa (fls.80), tendo o feito sido regularizado conforme a Certidão de fls. 85.

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. habilitou novos patronos (fls. 92-129).

Os interessados foram intimados conforme as Certidões de fls. 76 e 131, tendo, entretanto, o prazo para manifestação decorrido
in albis
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (27/03/2017).
DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (fls. 30-34),
in verbis
:
Vistos etc.
PRELIMINARMENTE:
a) Em que pese a ausência de poderes especiais outorgados à patrona judicial da autora para requerera AJG em favor de seu(sua) assistida (art. 105 do CPC), mas diante da declaração de hipossuficiência de próprio punho pela postulante, presumindo a boa fé processual, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita ao(à) suplicante;
b) O(a) postulante é pessoa idosa, portanto, abraçada pelo Estatuto do Idoso, DEFIRO, em observância à norma de eficácia plena (art. 71 da Lei nº 10.741/2003), a PRIORIDADE DETRAMITAÇÃO. IDENTIFIQUEM-SE OS AUTOS.ORÊNCIA TEIXEIRA DIAS propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃODE TUTELA em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO, BANCO BRADESCOFINANCIAMENTOS S/A, BANCO BARINSUL e BANCO PANAMERICANO S/A, todos já qualificados nos autos. Em síntese apertada, narram o(a) autor(a) que é aposentada; Que celebrou um contrato de empréstimo nº 48896782 com o Banco BONSUCESSO, em parcelas de R$ 153,00, o qual foi integralmente adimplido em fevereiro de 2016; Que em março de 2016, percebeu um desconto no valor de R$ 240,00 sobre seu benefícios de aposentadoria; Que procurou uma agência do INSS e foi surpreendida com a informação de que haviam outros 05 empréstimos no nome do(a) postulante; Que não reconhece os referidos contratos, eis teriam sido realizados sem a outorga do(a) requerente; Que realizou Boletim de Ocorrência Policial; Que os bancos requeridos não tomaram os cuidados necessários na tomada de suas atividades ao consignar sobre os proventos de aposentadoria da pleiteante. Ao final, requereu a inversão do ônus da prova, tutela antecipada para a suspensão dos descontos; e pugnou pela procedência dos pedidos exordiais, declarando a inexistência dos negócios jurídicos, para condenar os requeridos a devolver o indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao pedido juntou os documentos. É o que merece relato. Decido. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Encontram-se nos autos os documentos de fls. 11-15, que indicam a consignação de empréstimos sobre os proventos de aposentadoria da suplicante, cujos credores, ao que tudo indica, são os bancos ora requeridos, eventuais legitimados a uma ação de cobrança contra o(a) autor(a). A postulante registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e intentou a presente demanda em demonstração de seu descontentamento. Isso porque os parcos rendimentos do(a) requerente foram fortemente minorados com os supostos empréstimos, a deixando em uma situação de vulnerabilidade econômica e subsistencial. Aqui, por efeito, configurado o perigo de dano. Não se pode olvidar, repiso, em sede de cognição sumária, que a probabilidade do direito reclamados e encontra presente; e diante da hipossuficiência legal que se presume da relação de consumo, devem cessar os efeitos do suposto negócio jurídico até que esclarecidos os fatos noticiados na prefacial de forma exauriente; momento que, com a deslinde do feito, o juízo possa com maior segurança ratificar a tutela de urgência, modificá-la ou reformá-la. Cumpre ainda vincar que não vislumbro o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, delineada no § 3º do art. 300 do NCPC, e mesmo que houvesse, na ponderação do mal menor, deveria ser privilegiada a posição do consumidor hipossuficiente, por natureza, destinatário do produto final. Considerando as alegações do(a) autor(a), presumindo-se a boa-fé do consumidor, em sede de cognição sumária,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para que o(s) demandado(s)suspenda(m) o(s) descontos relativo(s) ao(s) empréstimo(s) em nome da autora, quais sejam: (nº597429588 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A; nº 1789526 - BANCO BARINSUL;nº 69217311 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO; e nº 305090668-8 - BANCO PANAMERICANO S/A), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento desta determinação, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Por efeito da tutela provisória deferida suso, abstenham-se os suplicados de promover a inclusão do nome do(a) reclamante em Cadastros de Inadimplentes, como SPC, SERASA, BACEN e outros, concernentes aos negócios jurídicos supostamente pactuados, sob pena de multa diária de R$ 100,00(cem reais) no caso de descumprimento desta determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que se encontra em discussão a matéria sub judice, tornando a inscrição abusiva.
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do NCPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (NCPC, artigo 332), designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data de 03 DEAGOSTO DE 2017, ÀS 09:00 HORAS, devendo os réus serem citados com pelo menos 20 (vinte)dias de antecedência.Expeça-se CARTA DE CITAÇÃO com Aviso de Recebimento - A.R. (art. 246, II, e art. 248, §§ 1ºa 4º, ambos do NCPC), com as advertências constantes do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, doNCPC; FACULTADO o seu cumprimento, como MANDADO, por Oficial de Justiça, o que formais célere, eficaz e econômico para cumprimento da ordem. Em sendo a ré PESSOA JURÍDICA, advirta o Carteiro (em expediente em separado), ou o Oficial de Justiça, que assinatura a ser aposta no recibo deverá ser de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências ou ainda de pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. Intime-se a autora. Se o réu não tiver interesse na autocomposição deverá manifestar-se, por petição, a ser apresentada até 10 (dez) dias de antecedência contados da data designada para audiência (CPC, art. 334, §5º).Por outra banda, não havendo até aqui o(a) autor(a) se manifestado sobre o seu INTERESSE ou NÃO pela REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (art. 319, VII, do NCPC),manifeste-se no mesmo prazo atribuído ao (à) réu(ré); ficando as partes ADVERTIDAS de que a audiência somente não ocorrerá se ambas se manifestarem expressamente nesse sentido, no prazo de lei. Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, §9º).A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (CPC, artigo 334, § 10).
Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, ADVIRTO AO(À) RÉ(U) deque poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual).Em havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelas partes, no interstício de até 10 (dez) dias que antecederem a realização do ato, certifique-se e aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de defesa e, observando-se o teor e o prazo do art. 351 do CPC, dê-se em réplica. Servirá o presente, por cópia digitada, como Mandado, nos termos do Provimento 003 e 011/2009-CJCI/CJRMB.
(Grifo nosso)
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão agravada com o restabelecimento dos descontos à título de empréstimo do benefício da agravada.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência,
in verbis
:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a lição de

Fredie Didier Jr:
¿A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ¿fumus boni iuris¿) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ¿periculum in mora¿) (art. 300, CPC)¿( DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11. Ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Analisados os autos, verifico que a questão controversa relaciona-se à validade dos empréstimos descontados no benefício de aposentadoria da agravada, a qual inclusive chegou a registrar Boletim de Ocorrência Policial (fls. 28) com o escopo de investigação acerca da eventual conduta ilícita anterior.

In casu, o empréstimo objurgado teria sido efetivado em Banco do Rio Grande do Sul, observando que a recorrida reside na cidade de Abaetetuba, necessitando dilação probatória para controle de legitimidade.

Com efeito, insta observar que a recorrida conta hoje com 81 (oitenta e um) anos de idade, salientando que, juntamente com o crédito reclamado pelo recorrente, foram efetivados mais 03 (três) operações da mesma espécie junto ao Banco Bradesco, Banco Bonsucesso e Banco Panamericano, os quais igualmente tem a sua legitimidade contestada e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados na conta corrente da recorrida.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante alega não ter contratado o empréstimo com o banco demandado, afirmando ter sido alvo de fraude. Junta extratos bancários do período. Presentes os requisitos deve ser concedida a tutela de tutela pleiteada para que sejam suspensos os descontos impugnados e para que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081161606, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 02-08-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DESABONADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Viável, no caso, a concessão da tutela antecipada pretendida considerando que a ação está alicerçada em alegação de inexistência de dívida, por total ausência de contratação a lhe dar substrato, não sendo possível exigir-lhe prova negativa. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida. Cancelamento da restrição que, no mais, não trará nenhum prejuízo ao demandado. Manutenção, em contrapartida, que, por si só, acarretará danos ao demandante/recorrido, consistentes na mácula de seu nome e na restrição de seu crédito comercial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082374588, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 16-10-2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO
EMPRÉSTIMO
E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, vai mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do
empréstimo
na conta corrente da autora, bem como de se abster o réu de a inscrever em órgãos de proteção ao crédito. A astreinte se caracteriza como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível, no caso comporta redução. Multa mantida em valor diário inferior.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082776725, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019) (Grifo nosso)

Assim, na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciado o acerto do deferimento da tutela provisória, não havendo motivos para a reforma da Decisão atacada.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Agravada
.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora